Tribunal: TJBA
Processo: 8011857-18.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8011857-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: JOAS SERAFIM GONCALVES

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA, SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO registrado(a) civilmente como SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO NÃO VERIFICADAS – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DECIDIU DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS E PELA CONFISSÃO DO AUTOR EM DEPOIMENTO CONSTANTE DOS AUTOS – POLICIAL CIVIL – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO SEM DOCUMENTOS, COM FLAGRANTES INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO E COM PLACAS CLONADAS SUBSTITUÍDAS CONSCIENTEMENTE – PENA DE DEMISSÃO APLICADA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL TENDO SIDO GARANTIDAS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO – AÇÃO RESCISÓRIA APRESENTADA COMO MERO SUSCEDÂNIO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA

1. C
uida-se de ação rescisória onde se busca rescindir o resultado da ação em rito comum
tombada sob número
0514634-38.2014.8.05.000
1
,
cuja sentença
que determinou a reintegração do autor – policial – foi reformada
por esta Corte
no julgamento de apelação e cujo resultado foi levado aos
Tribunais Superiores,
sem sucesso
.

2.
Não se sustenta a alegação que suspeição da Eminente Relatora do acórdão guerreado
porque à época do julgamento era casada com
Delegado de Polícia que já havia chefiado a
Secretária de Segurança Pública d
o Estado

em duas oportunidades.

3.
N
ão houve qualquer ingerência do esposo da Digna Relatora no caso em tela, a Secretaria de Segurança Pública é órgão diverso do qual atua a Magistrada atacada e a parte autora nada reclamou á época d
a
distribuição e julgamento do recurso de apelação acolhido por unanimidade entre os formadores da Turma Julgadora junto a Primeira Câmara Cível.

4. Conforme trecho acima descrito, conforme depoimento do autor no processo judicial criminal e conforme a prova dos autos o autor, um policial civil, foi apanhado enquanto circulava com veículo pelo acostamento de rodovia federal, com veículo com sinais flagrantes de adulteração, sem documentos
atualizados
e com placa pertencente a veículo diverso.

5. Admite, ainda, que comprovou o veículo em local reconhecido pela receptação e venda de produtos fruto dos mais diversos tipos de crime, que aceitou receber o mesmo e circular
com o bem
sem posse de documentação equivalente e que a placa do veículo foi substituída para evitar multas nas viagens, confessando ser este o hábito por si praticado,
para evitar multas ao cometer infrações de trânsito na estrada
.

6.
Como bem ponderou o Ministro Marco Aurélio, no julgamento do RE n.º 590809/RS, a rescisória deve ser reservada “
a situações excepcionalíssimas ante a natureza de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada
”
e
,
no
caso concreto, a parte autora fundamenta o cabimento da presente ação rescisória art. 966, V, CPC, ou seja, quando a sentença “
V - violar manifestamente norma jurídica;
”,
que sequer indica de forma objetiva
.

7.

Já quanto ao inciso VII
I
,
do art. 966, do CPC,

que trata de “
erro de fato verificável do exame dos autos
”,
n
ão há
demonstração de qualquer erro de fato passível de arguição, diante da confissão da autoria quanto ao cometimento de crime, a ausência de aflição a ampla defesa e o contraditório tendo o PAD analisado os fatos de acordo com a prova dos autos e a confissão do autor e a decisão judicial guerreada, com força nas mesmas provas entendido pela correção da pena de demissão aplicada.

8.
O erro de fato, para fins de rescindibilidade, exige demonstração de que a decisão tenha admitido um fato inexistente, ou desconsiderado fato efetivamente ocorrido e incontroverso nos autos, desde que sobre o qual não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial,
o que não ocrreu no caso em tela.

9.
N
ão
é o
meio rescisório
adequado para
desconstituição de decisão como sucedâneo recursal, eis que “
revela-se incabível, outrossim, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, tendo em vista seu caráter excepcionalíssimo de desconstituição de provimento jurisdicional definitivo, desde que maculado por vício de extrema gravidade, sendo de rigor a prevalência do valor segurança jurídica
” (STJ/AgRg na AR 3867 / PE, Rel. Marco Buzzi, j. 12/11/2014).

1
0.
A decisão do processo administrativo e o

acórdão guerreado analisou os fatos e decidiu de acordo com a lei que rege a matéria, não se admitindo insurgência em face de interpretação subjetiva, sob
pena
de
gerar
insegurança jurídica pela aplicação, em cada julgamento sobre o mesmo fato, da visão pessoal daqueles que o analisam.

1
1. Ausente violação manifesta à norma jurídica e, também, de admissão, pela decisão rescindenda, de fato inexistente ou de consideração de inexistência de fato efetivamente ocorrido, observa-se que, em verdade, as argumentações da parte autora revelam discussão de questão factual e jurídica que fundamentou a sentença, o que não pode ser admitido em sede de ação rescisória.

12. Ação julgada pela improcedência
,
com condenação da parte autora no pagamento
das custas processuais
e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
atualizado,
cuja cobrança resta sobrestada por ser o mesmo credor da assistência judiciária gratuita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011857-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOAS SERAFIM GONCALVES
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por julgar
IMPROCEDENTE
a ação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .